Tribunal: TJES
Processo: 5014423-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PIMENTEL LIMA DA CRUZ e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014423-39.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
MARIA BENEDITA PIMENTEL LIMA, representada por MÁRCIA PIMENTEL LIMA DA CRUZ

REC
ORRID
O
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉDIA. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LAUDO MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE DE QUANTIDADE ESPECÍFICA
. LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE ATESTA A CONDIÇÃO DA ENFERMA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7111429).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7111422), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão, em especial porque se encontra assessorada pela Defensoria Pública.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
7111421), em que o ju
ízo

a quo
julgou
nos seguintes termos “
ANTE TODO O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar

ID 31057805, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIA BENEDITA PIMENTEL LIMA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.
”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer,
com pretensão de que o
M
unicípio
forneça à
R
equerente/
Recorrente
fraudas geriátricas nos moldes de laudo médico.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
sustentarndo haver nos autos prova da necessidade do fornecimento mensal de 1
5
0 (cento e
cinquenta
) fraldas mensais.

Inicialmente, importante destacar que resta preclusa a discussão acerca da responsabilidade do Ente Recorrido ao fornecimento do insumo, isto porque o Município Réu não recorreu da Sentença que o condenou.

Nesse sentido, a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraudas a serem fornecidas, já que na r.
S
entença fixou-se a média de cento e vinte fraudas mensais,
média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

Com efeito, em que pese o respeito pelo D. Magistrado sentenciante, entende-se que a Recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico do Sistema Único de Saúde (Id. 7111397), relatando o quadro clínico da paciente, ora Recorrente e a necessidade de uso de 150 (cento e cinquenta) fraudas mensais em razão de sequela de acidente vascular cerebral sofrido pela autora.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois o médico acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – enferma e hipossuficiente – não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de
cento e
cinquenta
fraldas por mês,
vot
o
pela reforma da
r.
sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA na obrigação de fazer de fornecer a recorrente 1
5
0 (cento e
cinquenta
) fraudas geriátricas por mês.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto e lhe
CONF
IRO

INTEGRAL

PROVIMENTO
,

reformando, em parte,

a r. sentença impugnada para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA ao fornecimento de 1
5
0 (cento e
cinquenta
) fraudas
tamanho G (grande)
por mês à recorrente
MARIA BENEDITA PIMENTEL LIMA
.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)